Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO. INSUFICIÊNCIA OU DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. REVELIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 345 DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil), caso entenda que os elementos carreados, ou a falta destes, possibilitam o julgamento, poderá o magistrado proferir decisão, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.

2. A revelia não implica a procedência dos pedidos iniciais, quando presentes alguma das hipóteses elencadas no art. 345 do Código de Processo Civil. Situação que não se faz presente, razão pela qual há de se presumir verdadeiras as alegações de fato que embasaram a pretensão inicial (art. 344, CPC).

3. A devolução dos cheques pelo “motivo 22” (insuficiência ou divergência de assinatura) gera uma presunção relativa, a qual desaparece frente aos efeitos da revelia previsto pela Lei Processual, ou seja, não apresentando a reposta, presumem-se verdadeiros os fatos que amparam a pretensão inicial.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.